Tribunal: TJSP
Processo: 1013936-59.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Não configuração. A constituição da garantia fiduciária independe da participação do agente financeiro (art. 22 da Lei no 9.514/1997) e ausência de registro dessa garantia na matrícula do imóvel não interfere na validade do negócio entre as partes, impossibilitando a rescisão do contrato pelo devedor fiduciante. Pretensão

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Não configuração. A constituição da garantia fiduciária independe da participação do agente financeiro (art. 22 da Lei no 9.514/1997) e ausência de registro dessa garantia na matrícula do imóvel não interfere na validade do negócio entre as partes, impossibilitando a rescisão do contrato pelo devedor fiduciante. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.